Tribunal: TJSP
Processo: 1002059-82.2015.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Autos devolvidos para a turma julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, diante de entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da admissibilidade de cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria (art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.213/91), em sede de recurso especial processado no regime do art. 1.030, inciso II, do novo CPC –

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Autos devolvidos para a turma julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, diante de entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da admissibilidade de cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria (art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.213/91), em sede de recurso especial processado no regime do art. 1.030, inciso II, do novo CPC – Caso em que, porém, o auxílio-acidente tem caráter vitalício, não alcançado por posterior alteração legal que vedou a cumulação com a aposentadoria – Observância do princípio "tempus regit actum" – Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1002059-82.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes JUÍZO EX
OFFICIO e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado
OZINALDO PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o
acórdão anteriormente proferido e determinaram a devolução dos autos à
Presidência de Direito Público. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002059-82.2015.8.26.0562 -Voto no 36.982c
2
VOTO No: 36.982c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1002059-82.2015.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. JOSÉ LUIZ RIBEIRO TEIXEIRA
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADO: OZINALDO PEREIRA DA SILVA
ACIDENTÁRIA
Autos devolvidos para a turma
julgadora
para
eventual
adequação
da
fundamentação e/ou manutenção da decisão, diante
de entendimento adotado pelo Superior Tribunal de
Justiça acerca da admissibilidade de cumulação de
auxílio-acidente com aposentadoria (art. 86, §§ 2o e
3o, da Lei no 8.213/91), em sede de recurso especial
processado no regime do art. 1.030, inciso II, do novo
CPC Caso em que, porém, o auxílio-acidente tem
caráter
vitalício,
não
alcançado
por
posterior
alteração legal que vedou a cumulação com a
aposentadoria
Observância do princípio “tempus
regit actum” Acórdão mantido.
A r. sentença de fls. 41/43, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Ozinaldo Pereira da Silva,
condenando o INSS a restabelecer-lhe o benefício de auxílio-acidente a partir
do cancelamento administrativo e a pagar-lhe os atrasados devidamente
corrigidos na forma da Lei no 8.213/91 e legislação posterior; mais juros
moratórios contados englobadamente até a citação e, depois, de forma
decrescente; e honorários advocatícios de 15% sobre as prestações vencidas
até a sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002059-82.2015.8.26.0562 -Voto no 36.982c
3
O v. acórdão de fls. 65/68, por votação unânime negou
provimento aos recursos autárquico e oficial.
Interpostos
recursos
especial
e
extraordinário,
a
Presidência da Seção de Direito Público, considerando a orientação contida no
julgamento do mérito do REsp 1.296.673/MG (Tema no 555), DJe de
03/09/2012, posteriormente consolidada na Súmula no 507 do STJ, no sentido
de ser possível a cumulação do benefício de auxílio-acidente com proventos
de aposentadoria quando a eclosão da lesão incapacitante, apta a gerar o
direito ao auxílio-acidente, e a concessão da aposentadoria forem anteriores à
alteração do art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.213/91, promovida pela MP no
1.596-14/97 (posteriormente convertida na Lei no 9.528/97), devolveu os autos
à turma julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inciso II,
do novo CPC.
É o relatório.
A jurisprudência do STJ, reafirmada no julgamento do
recurso especial acima referido, representativo de controvérsia repetitiva, é no
sentido de que “A acumulação do auxílio-acidente com proventos de
aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, ensejadora do
direito ao auxílio-acidente, e o início da aposentadoria sejam anteriores à
alteração do art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei 8.213/1991 (...), promovida em
11.11.1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997, que posteriormente foi
convertida na Lei 9.528/1997”.
A Súmula no 507 dispõe que “A acumulação de auxílio-
acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a
aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23
da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de
doença profissional ou do trabalho”.
Ocorre
que,
conforme
já
observado
no
acórdão,
“concedido o auxílio-acidente a partir de 11/10/1977, portanto, antes da
vigência da Lei n° 9.528/97, faz o obreiro jus a seu recebimento em caráter
vitalício, como lhe assegurava à época o § 1o do art. 6o da Lei no 6.367/76,
cuidando-se de direito adquirido, imutável por força do princípio 'tempus regit
actum'” (fls. 67).
Está claro, pois, que o mal incapacitante é anterior à
modificação legal introduzida pela Lei no 9.528/97, que vedou a cumulação de
auxílio-acidente com qualquer aposentadoria (art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91).
Assim, os efeitos da nova regra não podem retroagir para
alcançar situação anteriormente consolidada e por ela não abrangida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002059-82.2015.8.26.0562 -Voto no 36.982c
4
Em outras palavras, no caso em tela, o auxílio-acidente,
regrado pelo § 1o do art. 6o, da Lei no 6.367/7686, tem caráter vitalício, não
inibido pela posterior alteração legal acima referida.
Por fim, não obstante o teor da Sumula no 507 do STJ, é
oportuno acrescentar que o tema em debate ainda não foi exaurido pelo
Supremo Tribunal Federal, havendo repercussão geral sobre a aplicação do
art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal (Repercussão Geral no Recurso
Extraordinário no 687.813/ RS).
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho na íntegra o
acórdão proferido. Devolvam-se os autos à Presidência da Seção de Direito
Público.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital